Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-95.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADAS. FALECIMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. POSSÍVEL. IMÓVEL. SITUAÇÃO IRREGULAR. ADIMPLEMENTO. NECESSÁRIO. PAGAMENTO. RECIBO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura inovação recursal a apresentação de argumento já apresentado em contestação para contrapor a conclusão constante da sentença recorrida. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso quando há correlação entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado.
3. O ajuizamento de ação de conhecimento contra pessoa já falecida não impede a possibilidade de emenda à petição inicial, com a inclusão de seus sucessores no polo passivo, se não há qualquer elemento que indique que o falecimento anterior do réu era de conhecimento do autor e a emenda à petição inicial, com a inclusão dos herdeiros no polo passivo, não lhes trouxe qualquer prejuízo.
4. A circunstância de o imóvel ter situação cadastral irregular não afasta o dever de adimplemento das prestações a que cada uma das partes se obrigou, notadamente quando tal circunstância constou do contrato, que não fez qualquer ressalva quanto à responsabilidade das partes.
5. Os recibos de pagamento firmados de próprio punho, acompanhados de comprovantes de transferência bancária e de confissão feita pela parte em documento com firma reconhecida demonstram o adimplemento da prestação que cabia à parte contraria e permitem a análise do direito à restituição do montante.
6. Preliminares de inovação recursal e de violação da dialeticidade rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.